Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600398-39.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão julgador: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
PARTIDO
POLÍTICO.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2022. INTEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DE SALDO DE
FUNDO DE CAIXA. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de prestação de contas anual do
partido
Rede
Sustentabilidade,
órgão
estadual do Paraná, referente ao exercício
financeiro de 2022.

Num. 44875379 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:45:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315454516800000043811213
Número do documento: 26041315454516800000043811213
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:46:01
2.
A
unidade
técnica
apontou
inconsistências,
como
a
entrega
intempestiva da prestação de contas e a
ausência de registro dos saldos de fundo de
caixa existentes ao término do exercício
2020, não utilizados em 2021.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se pela aprovação das contas
com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber
se
a
entrega
intempestiva
da
prestação de contas, por si só, impede a
aprovação das contas, considerando que
não houve prejuízo à análise e fiscalização
pela Justiça Eleitoral; e (ii) saber se a
ausência de registro do saldo de fundo de
caixa existente no término do exercício
2020, não utilizado em 2021, compromete a
regularidade das contas, ainda que não
tenha
havido
movimentação
financeira
relacionada ao referido fundo no exercício
de 2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A
mera
intempestividade
na
apresentação das contas, quando não
acompanhada de outras irregularidades que
comprometam
a
transparência
ou
a
fiscalização, configura falha de natureza
formal, apta apenas a ensejar a anotação
de ressalva.
6. A ausência de registro do saldo anterior
de fundo de caixa, no caso concreto, possui
natureza eminentemente formal, uma vez
que não houve movimentação financeira
relacionada ao referido fundo no exercício
de 2022, tampouco foram identificados
pagamentos em espécie que pudessem
comprometer
a
rastreabilidade
dos
recursos. A inconsistência identificada não
impediu a análise das contas e não revela
desvio ou aplicação irregular de recursos.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44875379 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:45:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315454516800000043811213
Número do documento: 260413154545168000000438112

Inteiro teor:
15/04/2026
Número: 0600398-39.2023.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 2
Última distribuição : 06/03/2026
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Declaração de inadimplência na Prestação de Contas Anual nº 0600398-
39.2023.6.16.0000, pelo partido Rede - REDE SUSTENTABILIDADE, relativa ao exercício financeiro
de 2022.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
AGEMIR DE CARVALHO DIAS (RESPONSÁVEL)
NATALI DE SOUZA MARINHO (ADVOGADO)
ALDAIR TARCISIO RIZZI (RESPONSÁVEL)
NATALI DE SOUZA MARINHO (ADVOGADO)
SERGIO MARANGONI ALVES (RESPONSÁVEL)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ROZELIA DA APARECIDA DA SILVA PRETKO
(RESPONSÁVEL)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
MARCELO GUILHERME (RESPONSÁVEL)
SERGIO MASANOBU NAKATANI (RESPONSÁVEL)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
18 - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL -
PR (REQUERENTE)
CELINA DA SILVA PEREIRA (ADVOGADO)
NATALI DE SOUZA MARINHO (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44875379
13/04/2026
15:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44875379 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:45:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315454516800000043811213
Número do documento: 26041315454516800000043811213
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:46:01
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.132

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600398-39.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
REQUERENTE: 18 - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL - PR
ADVOGADO: CELINA DA SILVA PEREIRA - OAB/PR73293
ADVOGADO: NATALI DE SOUZA MARINHO - OAB/PR104473
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RESPONSÁVEL: SERGIO MASANOBU NAKATANI
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RESPONSÁVEL: MARCELO GUILHERME
RESPONSÁVEL: ROZELIA DA APARECIDA DA SILVA PRETKO
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RESPONSÁVEL: SERGIO MARANGONI ALVES
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RESPONSÁVEL: ALDAIR TARCISIO RIZZI
ADVOGADO: NATALI DE SOUZA MARINHO - OAB/PR104473
RESPONSÁVEL: AGEMIR DE CARVALHO DIAS
ADVOGADO: NATALI DE SOUZA MARINHO - OAB/PR104473
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
PARTIDO
POLÍTICO.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2022. INTEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DE SALDO DE
FUNDO DE CAIXA. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de prestação de contas anual do
partido
Rede
Sustentabilidade,
órgão
estadual do Paraná, referente ao exercício
financeiro de 2022.

Num. 44875379 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:45:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315454516800000043811213
Número do documento: 26041315454516800000043811213
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:46:01
2.
A unidade técnica apontou inconsistências, como a entrega
intempestiva da prestação de contas e a
ausência de registro dos saldos de fundo de
caixa existentes ao término do exercício
2020, não utilizados em 2021.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se pela aprovação das contas
com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber
se
a
entrega
intempestiva
da
prestação de contas, por si só, impede a
aprovação das contas, considerando que
não houve prejuízo à análise e fiscalização
pela Justiça Eleitoral; e (ii) saber se a
ausência de registro do saldo de fundo de
caixa existente no término do exercício
2020, não utilizado em 2021, compromete a
regularidade das contas, ainda que não
tenha
havido
movimentação
financeira
relacionada ao referido fundo no exercício
de 2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A
mera
intempestividade
na
apresentação das contas, quando não
acompanhada de outras irregularidades que
comprometam
a
transparência
ou
a
fiscalização, configura falha de natureza
formal, apta apenas a ensejar a anotação
de ressalva.
6. A ausência de registro do saldo anterior
de fundo de caixa, no caso concreto, possui
natureza eminentemente formal, uma vez
que não houve movimentação financeira
relacionada ao referido fundo no exercício
de 2022, tampouco foram identificados
pagamentos em espécie que pudessem
comprometer
a
rastreabilidade
dos
recursos. A inconsistência identificada não
impediu a análise das contas e não revela
desvio ou aplicação irregular de recursos.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44875379 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:45:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315454516800000043811213
Número do documento: 26041315454516800000043811213
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:46:01
7. Pelo exposto, aprovação com ressalvas
das contas apresentadas pelo diretório
estadual do partido Rede Sustentabilidade
no Paraná, relativas ao exercício financeiro
de 2022.
Tese de julgamento: 1. A intempestividade
na entrega da prestação de contas, sem
prejuízo à análise e fiscalização, enseja
apenas ressalva. 2. A ausência de registro
de saldo de fundo de caixa de exercício
anterior, sem movimentação no exercício
analisado, não impede a aprovação com
ressalvas.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 17,
III; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss; Resolução
TSE nº 23.604/2019, arts. 4º, V, 28 e 31, §
2º.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
PCA nº 0600144-37, Rel. Des. Julio Jacob
Junior, DJE em 02/08/2024; TRE-PR, PCA
nº 060042233, Rel. Des. Osvaldo Canela
Junior, DJE em 18/09/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 06/04/2026

RELATOR(A) DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE

RELATÓRIO

Num. 44875379 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:45:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315454516800000043811213
Número do documento: 26041315454516800000043811213
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:46:01
Trata-se, na origem, da prestação de contas anual do partido Rede Sustentabilidade, órgão
estadual do Paraná, referente ao exercício financeiro de 2022 (id. 43633329).
A unidade técnica emitiu parecer preliminar (id. 43802136).
Foi publicado o edital previsto no art. 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 (id. 43875019) e
não houve qualquer impugnação.
O partido peticionou requerendo "(...) a concessão do prazo de 30 dias para que o então dirigente
adquira um certificado digital e a contabilidade consiga apresentar a prestação de contas" (id.
43878531), o que restou deferido (id. 43883803).
Intimado (id. 43885839), o partido manifestou-se (id. 43889462) e juntou documentos (id.
43889461).
A Unidade Técnica emitiu o parecer de regularidade (id. 44037904).
Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral informou que "não há irregularidades a apontar para
além das identificadas no PARECER DE REGULARIDADE (id. 44037904)".
Intimados os prestadores para se defenderem das falhas indicadas nos autos, o partido requereu
a reabertura do SPCA para apresentar retificação, o que restou indeferido (id. 44398672).
Com as informações disponíveis, a unidade técnica elaborou parecer conclusivo (id. 44512430),
com indicativo de aprovação com ressalvas, sendo apontadas como irregularidades
remanescentes as descritas nos seus itens 1 (atraso na entrega da prestação de contas) e 9 (falta
de registro dos saldos de fundo de caixa existentes ao término do exercício 2020, não utilizados
em 2021).
Devidamente intimado para apresentar alegações finais, o partido se manifestou (id. 44519137).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas (id.
44556978).
É o relatório.
VOTO
A prestação de contas partidárias é um dos pilares do regime democrático, contando com
expressa previsão constitucional de ser um dos preceitos que regem os partidos políticos (inciso
III do artigo 17 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores e filiados – principais destinatários
dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma
dada agremiação para, a partir daí, poder inferir quais interesses representam, bem como se são
lícitos ou não e se estão alinhados com os anseios populares.

Num. 44875379 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:45:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315454516800000043811213
Número do documento: 26041315454516800000043811213
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:46:01
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9.096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito
significativo do financiamento das agremiações.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos partidos acerca da sua movimentação
financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de responsabilidades por
uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível, justificando a criteriosa análise
da documentação apresentada.
No caso sub judice, tem-se que o diretório estadual do Rede Sustentabilidade no Paraná
apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro 2022 que, avaliadas pela unidade técnica
deste Tribunal, resultaram no parecer conclusivo contido no id. 44512430, com indicativo de
aprovação com ressalvas face à observação de inconsistências, as quais se passa a avaliar de
forma individualizada:
a) Prestação de contas entregue de forma intempestiva
Quanto ao prazo para prestação de contas anual, o art. 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019
estabelece como data final o dia 30 de junho do ano subsequente. Note-se:
Art. 4º Os partidos políticos, em todos os níveis de direção, devem:
(...)
V - remeter à Justiça Eleitoral, nos prazos estabelecidos nesta resolução, a prestação de contas
anual, para que se dê ampla publicidade.
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de
contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano subsequente, dirigindo-a ao:
(...)
II - Tribunal Regional Eleitoral, no caso de prestação de contas de órgão estadual definitivo ou
comissão estadual provisória;
(...)
§ 3º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e
financeira apurada no exercício.
No caso em análise, o parecer conclusivo apontou que a prestação de contas foi entregue em
04/08/2023, ou seja, após o prazo estabelecido pela legislação eleitoral.
Contudo, essa irregularidade não prejudicou a análise e a fiscalização das contas pela Justiça
Eleitoral, como se pode observar das conclusões adotadas pelo setor técnico no parecer
conclusivo (id. 44512430).
A jurisprudência desta Corte Regional é firme no sentido de que a mera intempestividade na
apresentação das contas, quando não acompanhada de outras irregularidades que comprometam
a transparência ou a fiscalização, configura falha de natureza formal, apta apenas a ensejar a

Num. 44875379 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:45:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315454516800000043811213
Número do documento: 26041315454516800000043811213
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:46:01
anotação de ressalva.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. FALHA QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVA.
1. Em que pese a entrega intempestiva das contas, a falha não impediu a correta análise das
contas, podendo ser anotada mera ressalva.
2. Contas do exercício financeiro de 2020 do partido aprovada com ressalva.
[TRE/PR, PCA nº 0600144-37, Rel. Des. Julio Jacob Junior, DJE em 02/08/2024]
Portanto, como não houve prejuízo à análise e à fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, a
mencionada irregularidade enseja apenas a aposição de ressalva.
b) Ausência de registro do saldo de fundo de caixa existente no término do exercício 2020,
não utilizado em 2021
No que diz respeito à constituição do Fundo de Caixa, a unidade técnica apontou que, de acordo
com os dados registrados no Sistema de Prestação de Contas Anual – SPCA, não houve
formação de fundo de caixa no exercício financeiro de 2022, assim como não foram identificados
pagamentos efetuados em dinheiro.
Entretanto, verificou-se, a partir dos dados registrados no Sistema de Prestação de Contas Anual
– SPCA, a existência de saldo remanescente proveniente do exercício financeiro de 2020, no
valor de R$ 397,77 referente a recursos do Fundo Partidário, e R$ 1.386,06 relativos a outros
recursos, os quais não foram utilizados no exercício de 2021 e tampouco foram registrados na
prestação de contas ora examinada.
Tal circunstância ensejou apontamento técnico quanto à ausência de registro do saldo de
exercício anterior no sistema SPCA, sendo indicada a aposição de ressalva.
Com efeito, o adequado registro contábil dos saldos provenientes de exercícios anteriores
constitui elemento importante para assegurar a fidelidade das informações prestadas à Justiça
Eleitoral, permitindo a correta reconstrução da evolução patrimonial e financeira da agremiação.
Todavia, no presente caso, observa-se que a inconsistência apontada possui natureza
eminentemente formal, uma vez que não houve movimentação financeira relacionada ao referido
fundo de caixa no exercício de 2022, tampouco foram identificados pagamentos em espécie que
pudessem comprometer a rastreabilidade dos recursos.
Assim, a ausência de registro do saldo anterior não implicou prejuízo à análise das contas, nem
evidenciou irregularidade material na arrecadação ou aplicação de recursos partidários, limitando-
se a apontamento de ordem técnico-contábil.
A jurisprudência desta Corte tem admitido, em hipóteses semelhantes, a aprovação das contas
com ressalvas, especialmente quando as inconsistências detectadas não comprometem a

Num. 44875379 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:45:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315454516800000043811213
Número do documento: 26041315454516800000043811213
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:46:01
transparência da movimentação financeira nem inviabilizam o controle pela Justiça Eleitoral.
No sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO.
RECOLHIMENTO
DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
NÃO
APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM
PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA MULHER. APLICAÇÃO DO
MONTANTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
SALDO ANTERIOR DE FUNDO DE CAIXA. COMPROMETIMENTO DA REGULARIDADE DAS
CONTAS.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A comprovação de despesas com recursos do Fundo Partidário exige a apresentação de
notas fiscais ou outros documentos idôneos, sendo ônus do prestador demonstrar a regularidade
dos gastos, especialmente quando se trata de recursos públicos. A ausência de comprovação de
despesas com serviços técnicos e energia elétrica implica a determinação de recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional.
III.II. A agremiação não observou a obrigação de aplicar o percentual mínimo do Fundo
Partidário em incentivos à participação feminina na política, o que enseja a transferência do valor
remanescente para conta bancária específica e aplicação do montante no exercício financeiro
subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5%, nos termos do art. 22, §§ 3º e 4º, da Resolução
TSE n. 23.604/2019.
III.III. A ausência de registro do saldo anterior de fundo de caixa compromete a
fidedignidade das informações contábeis prestadas.
III.IV. A soma das irregularidades perfaz R$ 8.453,60, correspondente a 3,5% do total de
recursos movimentados, o que permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para aprovar as contas com ressalvas.
[TRE-PR, PCA nº 060042233, Rel. Des. Osvaldo Canela Junior, DJE em 18/09/2025, não
destacado no original]
Dessa forma, considerando que a inconsistência identificada não impediu a análise das contas e
não revela desvio ou aplicação irregular de recursos, revela-se adequada a anotação de
ressalva, nos termos do entendimento desta Corte.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, VOTO pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas pelo diretório
estadual do partido Rede Sustentabilidade no Paraná, relativas ao exercício financeiro de 2022.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Relatora

Num. 44875379 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:45:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315454516800000043811213
Número do documento: 26041315454516800000043811213
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:46:01

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600398-39.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA.
TATIANE
DE
CÁSSIA
VIESE
-
REQUERENTE:
18
-
REDE
SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL - PR - Advogados do(a) REQUERENTE: CELINA
DA SILVA PEREIRA - PR73293, NATALI DE SOUZA MARINHO - PR104473 - RESPONSÁVEIS:
SERGIO MASANOBU NAKATANI, ROZELIA DA APARECIDA DA SILVA PRETKO, SERGIO
MARANGONI ALVES - Advogado dos RESPONSÁVEIS: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A -
RESPONSÁVEIS: ALDAIR TARCISIO RIZZI, AGEMIR DE CARVALHO DIAS - Advogado do(a)
RESPONSÁVEIS: NATALI DE SOUZA MARINHO - PR104473 - RESPONSÁVEL: MARCELO
GUILHERME
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.
SESSÃO DE 06.04.2026